Tribunal: TJSP
Processo: 2058704-74.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Mandado de segurança. Imposição de regras de quarentena em razão da pandemia que corre. Ausência de prevalência do Decreto Federal 10.282 sobre a normatização estadual referente ao exercício das atividades da impetrante, de salão de beleza. Necessidade de observância do chamado Plano São Paulo, independentemente da fase em que se encontre a região na qual situado o estabelecimento. Preservação,

Ementa:
Mandado de segurança. Imposição de regras de quarentena em razão da pandemia que corre. Ausência de prevalência do Decreto Federal 10.282 sobre a normatização estadual referente ao exercício das atividades da impetrante, de salão de beleza. Necessidade de observância do chamado Plano São Paulo, independentemente da fase em que se encontre a região na qual situado o estabelecimento. Preservação, ainda por isso, do interesse processual. Denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2058704-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARIA SUELI VIEGAS RODRIGUES, é impetrado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo n. 2058704-74.2020.8.26.0000
Impetrante: MARIA SUELI VIEGAS RODRIGUES
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO
Voto n. 22.508
Mandado de segurança. Imposição de regras de
quarentena em razão da pandemia que corre. Ausência
de prevalência do Decreto Federal 10.282 sobre a
normatização estadual referente ao exercício das
atividades
da
impetrante,
de
salão
de
beleza.
Necessidade de observância do chamado Plano São
Paulo, independentemente da fase em que se encontre a
região na qual situado o estabelecimento. Preservação,
ainda por isso, do interesse processual. Denegação da
ordem.
Cuida-se de mandado de segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado, que impôs quarentena
em razão da pandemia do coronavírus e o consequente reconhecimento
de estado de calamidade, com isso determinando restrição ao
funcionamento de estabelecimentos que não desenvolvam atividade
essencial. Sustenta a impetrante que possui salão de manicure, cujas
atividades são prestadas com hora marcada, sem qualquer aglomeração,
recoberta de toda a assepsia devida; que o local da prestação do serviço
é igualmente higienizado; que a atividade, por isso também essencial, é
de saúde, não estética, ligada à higiene plena das pessoas; que a própria
reunião para cultos e funcionamento de lotéricas foram liberados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferida a liminar (fls. 14/18), e o que
se manteve diante de pedido de reconsideração (fls. 23/25), a autoridade
impetrada prestou informações a fls. 35/43.
A Procuradoria de Justiça foi pelo
reconhecimento da inadequação da via mandamental, da perda do
objeto ou, superada as questões prejudiciais, pela denegação da ordem
(fls. 52/61).
É o relatório.
Posto que ultrapassada a questão do
próprio cabimento do mandamus, como vem sendo a orientação
predominante deste Órgão Especial, ressalvada a posição minoritária, a
que antes aderi, ainda assim é caso de denegação da ordem, anotado que
preservado o interesse processual mesmo diante da fase do chamado
Plano São Paulo em que se encontra a região na qual localizada o
estabelecimento.
O artigo 3o da Lei 13.979/20, que
dispôs sobre medidas voltadas a enfrentar emergência de saúde pública
provocada pela pandemia do coronavírus, no inciso II previu a
quarentena, definida, no artigo 2o, inciso II, justamente como a restrição
de atividades, além da separação de pessoas suspeitas de contaminação.
Ao Ministério da Saúde se cometeu, no par. 5o, inciso I, do mesmo art.
3o, a atribuição de estatuir as condições para a quarentena, ainda no par.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o, inciso II, prevendo-se a possibilidade de decretação pelos gestores
locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério. Os parágrafos
10o e 11o ressalvaram, por fim, as atividades essenciais.
Neste contexto, editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do
Estado, do Decreto 64.881/20 que, em seu artigo 2o, inciso I,
determinou, bem por imposição da quarentena, a suspensão
“atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços.”
Regulamentando a Lei 13.979/20, foi
editado o Decreto Federal 10.282/20, cujo artigo 3o se destinou
exatamente a definir as atividades essenciais por isso excepcionadas
da incidência das restrições impostas pela quarentena. E o fez de logo
esclarecendo que “são serviços públicos e atividades essenciais
aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população.” Neste rol incluiu a seguir extenso elenco, em quarenta
incisos do caput.
Pois, dentre eles, não se considera esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a atividade prestada pela impetrante claro, cuja relevância não se nega
, mas cuja falta, porquanto ligada a necessidades inadiáveis do usuário,
coloca em risco a saúde da população. Não se tem, como discriminado
no inciso I do art. 3o do decreto citado, atividade de “assistência à
saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares”.
Bem verdade que o Decreto 10.344, de
8 de maio de 2020, deu redação ao inciso LVI do artigo 3o do Decreto
Federal 10.282, para considerar essenciais as atividades de salões de
beleza e barbearias.
Sucede que, no âmbito do Estado, as
mesmas atividades se vedaram, fora dos limites dos decretos instituídos,
a partir do Decreto 64.881. Mais, o Decreto 64.975, de 13 de maio de
2020, expressamente vedou ao atendimento presencial nos salões de
beleza, dando redação ao art. 2o, I, do Dec. 64.881, que impôs
originalmente a quarentena no Estado.
Sobreveio por fim o chamado Plano
São Paulo (Decreto 64.994, de 28 de maio de 2020), que sujeita o
desempenho da atividade de salão de beleza conforme a fase na qual se
encontre a região em que se situe o estabelecimento.
E tal o que se deve respeitar.
Com efeito, bem diante de cenário em
que no âmbito federal se tencionava flexibilizar a regra restritiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estadual, e chamado a deliberar, como é sabido o Supremo Tribunal
Federal assentou e preservou a competência concorrente dos Estados e
Municípios para dispor sobre medidas restritivas de proteção à saúde
nestes tempos de calamidade decretada, em razão do coronavírus.
Confira-se a decisão proferida na ADI n. 6.341:
“Decisão: O Tribunal, por maioria,
referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a
atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art.
198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,
vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra b do
inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux.
Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo
requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo amicus curiae Federação
Brasileira de Telecomunicações FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat
Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz de
Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro Roberto
Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Plenário, 15.04.2020.”
E este o teor da liminar referendada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Liminar: Embora o pedido de medida
de urgência esteja direcionado à imediata glosa dos preceitos
impugnados, cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o
processo, aferir tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da
eficácia dos dispositivos. A cabeça do artigo 3o sinaliza, a mais não
poder, a quadra vivenciada, ao referir-se ao enfrentamento da
emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente
do coronavírus. Mais do que isso, revela o endosso a atos de
autoridades, no âmbito das respectivas competências, visando o
isolamento, a quarentena, a restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de entrada
e saída do País, bem como locomoção interestadual e intermunicipal.
Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8o versa a preservação do
exercício e funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais.
O § 9o atribui ao Presidente da República, mediante decreto, a
definição dos serviços e atividades enquadráveis. Já o § 10 prevê que
somente poderão ser adotadas as medidas em ato específico, em
articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços púbicos e
4 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob
o código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6341 MC / DF atividades essenciais. Vê-se que a medida provisória,
ante quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi
editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou
ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo
alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo,
ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos.
O artigo 3o, cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às
medidas a serem implementadas. Não se pode ver transgressão a
preceito da Constituição Federal. As providências não afastam atos a
serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município
considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso
II, da Lei Maior. Também não vinga o articulado quanto à reserva de
lei complementar. Descabe a óptica no sentido de o tema somente
poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de
envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se
disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que, a
tempo e modo, atuou o Presidente da República Jair Bolsonaro ao
editar a Medida Provisória. O que nela se contém
repita-se à
exaustão
não afasta a competência concorrente, em termos de
saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido,
sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se,
no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina
decorrente da Medida Provisória no 926/2020, no que imprimiu nova
redação ao artigo 3o da Lei federal no 9.868/1999, não afasta a tomada
de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora,
para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência concorrente. 4. Esta medida acauteladora fica submetida,
tão logo seja suplantada 5 Supremo Tribunal Federal Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O
documento
pode
ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob
o código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao crivo
do Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao Presidente do
Supremo
ministro Dias Toffoli
, aos demais Ministros, aos
Presidentes da República, da Câmara e do Senado, procedendo-se de
idêntica forma quanto ao Procurador-Geral da República. Sem
prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem informações, colham a
manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-
Geral da República. 5. Publiquem. Brasília
residência
, 24 de
março de 2020.” (g.n.)
Mas a Suprema Corte teve ocasião, logo
depois, em 08 de abril de 2020, de enfrentar novamente a matéria, na
ADPF n. 672, rel. o Min. Alexandre de Moraes. A ação foi ajuizada
“em face de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal,
praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da
pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”, ainda particularmente tratando-
se da colidência de medidas relativas ao isolamento tomadas,
diferentemente, na esfera federal e local.
Pois, igualmente em decisão liminar,
então se decidiu o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não compete ao Poder Judiciário
substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo
Presidente da República no exercício de suas competências
constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de
verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva
perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a
realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as
situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão
viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e,
mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos
poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da
discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões
desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
Por outro lado, em respeito ao
Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de
competência consagradas constitucionalmente, assiste razão à
requerente no tocante ao pedido de concessão de medida liminar, `para
que seja determinado o respeito às determinação dos governadores e
prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as
regras de aglomeração`.” (g.n.)
Segue o decisum:
“As
regras
de
repartição
de
competências administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na
interpretação e aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto Legislativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020,
observando-se, de “maneira explícita”, como bem ressaltado pelo
eminente
Ministro
MARCO
AURÉLIO,
ao
conceder
medida
acauteladora na ADI 6341, ́no campo pedagógico e na dicção do
Supremo, a competência concorrente`.
Dessa maneira, não compete ao Poder
Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas
competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no
âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas
como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena,
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades
culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos
reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e
de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização
Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por
exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a
partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and
Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of
non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19
mortality and healthcare demand, vários autores).” (g.n.)
Fica claro, portanto, que a sequência de
alterações da lista do Decreto 10.282, dispostas de modo a flexibilizar
regras estaduais de restrição ao exercício de atividades presenciais, a
elas não se pode sobrepor, como imperativo de garantia mesmo da
repartição de competências e de preservação de suas ações para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentamento do risco de colapso ao sistema primariamente local
de atendimento à saúde. Sintomático, nesta esteira, que na organização
do SUS caiba aos Estados a execução das ações de vigilância sanitária e
epidemiológica (art. 17, I, a e b, da Lei 8.080/90). É no seu âmbito que
se refletem de modo mais próximo e candente as consequências de
crescimento do contágio e a necessidade cada vez maior de atendimento
pela rede local de saúde.
Por fim, pondera-se ser caso de
reconhecer ainda persistente o interesse processual e, afinal, de
denegação pura e simplesmente da ordem, mesmo que sobrevindo o
Plano São Paulo e, conforme a fase (nele prevista) em que se encontra
a região na qual situado o impetrante, a possibilidade de retomada das
atividades (e ainda assim com restrições).
Com efeito, o que a rigor se discute, e
se pretende com a impetração, é a admissão de sobreposição da
normatização federal à estadual, e de modo a se admitir a essencialidade
da atuação da impetrante, destarte de maneira plena e sem as mesmas
restrições. Bem o que se refutou; e, por isso, a denegação.
As fases do plano estabelecido no
Estado correspondem a uma só norma, com critérios de progressão e
regressão. Não se está a decidir se a impetrante se sujeita (ou tem
direito) a uma ou outra fase, mas se se sujeita à norma estadual como
um todo. Neste sentido, e nos lindes da presente impetração, ou se
considera aplicável primariamente a norma estadual (qualquer que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fase dentre aquelas por ela estabelecidas) ou a federal, como se
pretende, assim independentemente de o impetrante hoje se colocar na
Fase Amarela, de resto sempre com a possibilidade de regredir a outra
anterior. E, se se pensar nesta vicissitude da regressão, ou se teria de
admitir a necessidade, uma vez agora concedida em parte a ordem para
observância dos termos da Fase Amarela , de nova impetração, com
rediscussão da mesma matéria agora enfrentada, o que não parece
razoável ou, uma vez considerado o deslinde presente como de
necessária observância à norma estadual em si, independentemente da
fase vigente para a região, então seria forçoso admitir que, na verdade,
denegada no todo a ordem. Justamente o que se reputa ser o desfecho.
E é exatamente esta a questão, insista-
se. Denega-se a ordem porque a impetrante quer que se aplique à sua
situação a regra federal e a consideração da essencialidade, lá prevista,
para suas atividades. Mas isto quando o que se decide, ao contrário, é
que ela se submete
de forma primária
à regra estadual mais
restritiva, hoje o Plano São Paulo; e independentemente da fase em que
se encontre. O problema
seja dada a figuração
é qualitativo
(atinente à norma aplicável) e não quantitativo (da extensão das
restrições a enfrentar).
A rigor, conceder em parte a ordem
para reabertura nos termos da Fase Amarela é dar à impetrante o que
ela já tem e o que impetrado não recusa. Não há e não é neste ponto que
se põe a controvérsia. Daí seu desfecho com a denegação,
simplesmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
CLAUDIO GODOY
relator